Tribunal: TJMT
Processo: 1005499-67.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-03-11
Data de publicação: 2020-03-11

Ementa:
PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 1005499-67.2020.8.11.0000
AGRAVANTE: CONSTRUTORA VICKY LTDA
AGRAVADO: MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS
Vistos, etc.
Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento, com pedido liminar, interposto pela Construtora Vicky Ltda., contra a decisão prolatada pelo Juízo da Segunda Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Rondonópolis que, nos autos da Execução Fiscal n. 1007119-13.2017.8.11.0041, rejeitou a exceção de pré-executividade e não reconheceu a ilegitimidade da Agravante para figurar no polo passivo da execução, bem como não aceitou os bens oferecidos à penhora.
A Agravante sustenta, em síntese, o desacerto da decisão, na medida que, à época do lançamento do IPTU, que originou as CDAs, objeto da Execução, não era a proprietária dos imóveis tributados, porque foram, há muito tempo, alienados, além de parte deles terem sido desapropriados, de sorte que não deve figurar no polo passivo do executivo fiscal.
Sustenta, ainda, a Agravante, que, no caso de não ser acolhida a sua ilegitimidade, os bens que deram origem ao tributo podem ser oferecidos à penhora, na medida que a referida obrigação tributária é propter rem, ou seja, deve ser imposta a quem suceder a titularidade do imóvel.
Pede a concessão da liminar, para que seja suspensa a decisão impugnada.
Juntou documentos.
É o que merece registro. Decido.
Nesta fase de cognição sumária, a questão resume-se em saber se é o caso de conceder, liminarmente, a antecipação da tutela recursal pretendida, consoante a norma procedimental do artigo 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil, de modo que o efeito suspensivo somente será concedido nos casos em que houver probabilidade de provimento do recurso ou risco de dano grave ou de difícil reparação, por aplicação analógica ao artigo 1.012, parágrafo 4o, do CPC.
No caso, verifico que, em tese, não assiste razão à empresa Agravante.
Com efeito, ao perscrutar os documentos que acompanham o Recurso, notadamente os contratos de compra e venda, a escritura de desapropriação e as matrículas dos imóveis, não é possível aferir, com segurança, que se trata dos mesmos imóveis descritos nas CDAs, objeto da Execução Fiscal.
Não bastasse, aqueles documentos, especialmente os contratos de compra e venda, não afastam a responsabilidade tributária da Agravante, notadamente pelo fato de não existirem provas de que os referidos imóveis foram, efetivamente, transferidos para terceiros, por meio do registro do título translativo no Registro de Imóveis, conforme a previsão do artigo 1.245 do Código Civil.
Desse modo, saber se a Agravante é, de fato, a titular dos imóveis que originaram os débitos tributários, objeto da Execução, é medida que demanda dilação probatória, inadmissível na via do executivo fiscal e da exceção de pré-executividade.
Quanto à possibilidade da indicação à penhora dos próprios bens que deram origem ao tributo, melhor sorte não ampara a Agravante, porquanto a sobredita insegurança, no que diz respeito à titularidade dos imóveis, faz com que esta indicação se torne inidônea.
Nesse contexto, falece, em cognição sumária, a probabilidade do provimento do presente Recurso, de sorte que o indeferimento da tutela de urgência é medida que se impõe.
Ante o exposto, NÃO CONCEDO a liminar vindicada no Recurso, interposto pela Construtora Vicky Ltda.
Intime-se a parte Agravada para contraminutar o Recurso, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do Agravo.
Após, colha-se o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça.
Intimem-se e cumpra-se.
Cuiabá/MT, 10 de março de 2020.
Des. Márcio VIDAL,
Relator.